Tribunal: TJMMG
Processo: 2001603-44.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001603-44.2023.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000160-58.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO (ART. 303, CPM) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL QUANDO O DELITO ATINGE A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE – NO MÉRITO, ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – DECLARAÇÕES COERENTES DO OFENDIDO SECUNDÁRIO EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS – CONTRADIÇÕES SECUNDÁRIAS QUE NÃO INFIRMAM A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS – DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO – RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE NÃO AFASTA O CRIME – REPARAÇÃO POSTERIOR DO DANO QUE NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE NO PECULATO DOLOSO – DOSIMETRIA CORRETA – INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CÓDIGO PENAL) – AUSÊNCIA DE ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar crime de peculato praticado por militar em razão da função, porquanto o bem jurídico tutelado é a Administração Militar. - A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação, mormente quando confirmada em diferentes fases procedimentais. - Evidenciado o dolo na apropriação e na disposição do bem, inviável a desclassificação para peculato culposo. - Relação de confiança entre apelante e ofendido secundário não descaracteriza a conduta típica. - Reparação posterior do dano não extingue a punibilidade no peculato doloso, servindo apenas como atenuante quando comprovada. - Recurso defensivo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça arguida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela defesa e, no mérito, também a unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. Fez sustentação oral a defensora pública Letícia Barra Vieira RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.602/2022 (Evento 1 – Processo n. 2000160-58.2023.9.13.0003). O 3º Sargento PM Aldo Matos Melo Júnior foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) pela prática do crime previsto no artigo 303 (peculato) do Código Penal Militar (CPM). Consta na denúncia que, no dia 21/05/2019, por volta das 18h30min, em Igaratinga/MG, o denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, teria se apropriado da motocicleta Honda CG 160 Fan, cor preta, placa QNA 4580, de propriedade do Senhor Gernay Flávio Guedes. Na ocasião, a guarnição comandada pelo acusado removeu a motocicleta por ausência de licenciamento. No momento da remoção, o acusado propôs ao proprietário comprar o veículo, comprometendo-se a regularizar o licenciamento, quitar parcelas vincendas e ressarcir valores já pagos, ajudando-o a retirar o veículo do pátio credenciado. De posse de uma procuração emitida pelo ofendido, o acusado procurou o despachante Álvaro Guimarães de Rezende, que retirou a motocicleta do pátio e lhe entregou. O acusado arcou com os custos de regularização, mas não pagou o valor prometido, tendo, posteriormente, vendido o veículo a terceiro, em situação irregular perante a instituição financeira. Até 19/10/2023, o acusado não havia ressarcido qualquer valor ao proprietário (Evento 1). A denúncia foi recebida no dia 05/12/2023 (Evento 2 – RECDEN1). O ofendido Gernay Flávio Guedes e as testemunhas arroladas pela acusação, Álvaro Guimarães de Rezende e Anísia Aparecida Domingos da Costa, foram ouvidas nas audiências dos dias 18/03/2024 e 03/10/2024 (Eventos 40 e 149). O interrogatório do acusado, 3º Sgt PM Aldo Matos Melo Júnior, ocorreu no dia 26/11/2024 (evento 165). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 169 e 171). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 169 e 171). Concluída a instrução processual, em 07/02/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, esse requereu a condenação pelo crime de peculato, com reconhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da atenuante de reparação do dano (art. 72, III, “b”, do CPM). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por inexistência do fato (artigo 439, “a”, CPPM) ou por não constituir o fato infração penal (art. 439, “b”, do CPPM). Findos os debates, o CPJ, por maioria de votos, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado, nas iras do artigo 303 (peculato) do CPM, a 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto (Eventos 191 e 197). Os embargos de declaração opostos pelo militar foram improvidos (Evento 233). Inconformado, o 3º Sargento PM Aldo Matos Melo Júnior interpôs recurso de apelação (Evento 241). Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Conselho Permanente de Justiça, utilizando para tanto o disposto no artigo 125, § 5º, da Constituição Federal e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que atribuem ao juiz singular o julgamento de crimes militares praticados contra civis, requerendo, caso não reconhecida a nulidade, que seja considerado apenas o voto da juíza de direito, a quem competia julgar o presente caso. No mérito, alega a ausência de provas robustas e idôneas para condenação, ressaltando que a sentença se baseou essencialmente na palavra isolada do ofendido, marcada por contradições e inconsistências, especialmente quanto às condições do veículo objeto da acusação. Diz que o depoimento do despachante e da esposa do ofendido revelam a existência de pendências no veículo e a ausência de contato direto sobre a negociação, fragilizando a versão acusatória. Sustenta que não houve comprovação do dolo específico exigido para o tipo penal – apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio –, tratando-se, no máximo, de inadimplemento de natureza civil, o que atrairia a absolvição pelo art. 439, "e", do CPPM. Alternativamente, a defesa pleiteia a desclassificação para peculato culposo (art. 303, § 3º, CPM), por entender que a conduta decorreu de falha na condução do negócio, e não de intenção de apropriação ilícita. Alega que o acusado tinha relação prévia de confiança com o ofendido, recebeu procuração para regularizar o bem e efetuou pagamentos para quitar débitos e liberar a motocicleta, afastando o dolo e eventual prejuízo. Nessa linha, requer também o reconhecimento da extinção da punibilidade pela reparação integral do dano (art. 303, § 4º, e art. 123, VI, CPM), comprovada por documentos que atestam o ressarcimento espontâneo e anterior ao recebimento da denúncia, inclusive reconhecida pelo Ministério Público, no inquérito, como hipótese de peculato culposo com possibilidade de extinção da punibilidade. De forma subsidiária, caso mantida a condenação, impugna a dosimetria da pena. Defende a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo arrependimento posterior [art. 16, do Código Penal (CP)], com redução na fração máxima de dois terços, bem como o reconhecimento da atenuante de reparação do dano (art. 72, III, "b", CPM), ambas não aplicadas na sentença, apesar de devidamente comprovadas. Pugna, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda, pela concessão da suspensão condicional da pena (art. 84, e seguintes, do CPM) por ser o apelante primário e de bons antecedentes. Por fim, requer: (a) a anulação da sentença por incompetência absoluta do órgão julgador, ou, subsidiariamente, a adoção do voto absolutório da juíza de direito; (b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", CPPM); (c) alternativamente, a desclassificação para peculato culposo, com reconhecimento da extinção da punibilidade pela reparação do dano; e (d) em última hipótese, a redução da pena com aplicação do arrependimento posterior, o reconhecimento da atenuante de reparação do dano e a concessão do sursis (Evento 247). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 252). Em síntese, alega que o peculato, ainda que envolva reflexos sobre bens de civis, é crime contra a administração militar, cujo patrimônio e moralidade foram lesados, o que atrai a competência do Conselho de Justiça, inexistindo, portanto, qualquer nulidade. No mérito, sustenta que a condenação não se baseou apenas na palavra do ofendido, mas em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos, documentos e circunstâncias que comprovam que o apelante, valendo-se da função, obteve controle fático da motocicleta e dispôs dela sem formalização legal. Disse que o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) da remoção da motocicleta e as declarações do despachante e da esposa do ofendido, bem como a ausência de recibos ou contratos, revelam a intenção inequívoca do apelante em se beneficiar ilicitamente do veículo, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 303 do CPM. Aduz que o conjunto probatório coligido aos autos demonstra de forma clara a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Diz que a versão apresentada pelo apelante não exclui a existência do crime que corresponde a um fato típico, ilícito e culpável. Refuta a tese de desclassificação para peculato culposo, alegando que essa modalidade exige culpa stricto sensu e que, no caso, ficou comprovado o agir consciente e voluntário do apelante, com proveito próprio, o que inviabiliza a reclassificação. Alega que a posterior regularização de débitos e a tentativa de ressarcimento não descaracterizam o dolo nem apagam a apropriação ilícita inicial. Diz que a relação prévia com o ofendido não descaracteriza o uso da função para consumar o ato, pois a negociação ocorreu no contexto da apreensão e da custódia do bem, durante o exercício funcional. Ademais, declara que a pena foi corretamente fixada no mínimo legal e em regime proporcional à gravidade dos fatos. Alega que, a ausência de requisitos subjetivos impede, por ora, a concessão da suspensão condicional da pena. Afirma que o simples pagamento de encargos não é suficiente para demonstrar o arrependimento eficaz e, portanto, não há que se falar em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 erro na dosimetria, tampouco em omissão a ensejar a revisão da reprimenda. Por fim, requer que seja mantida a sentença condenatória (evento 252). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 5, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento 8, o procurador de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar e pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sargento PM Aldo Matos Melo Júnior, nas sanções do artigo 303, caput, do CPM, a 03 (três) anos de reclusão em regime aberto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. I – Preliminar – Incompetência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) A defesa argui a nulidade da sentença por incompetência absoluta do CPJ, sustentando que o julgamento caberia ao juiz de direito, à luz de recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF). Todavia a tese não merece prosperar. O crime em exame é o de peculato doloso [art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM)], tipificado como delito contra a administração militar. Dessa forma, ainda que haja reflexos sobre particulares, o bem jurídico tutelado é a probidade e o patrimônio público militar. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (2019, P. 490) que “o crime de peculato é praticado contra a administração pública e não contra o patrimônio, sendo certo que o dano necessário e suficiente para a sua consumação é aquele inerente à violação do dever de fidelidade para com ela”. Assim, a condição de militar no momento da conduta, aliada ao nexo funcional, atrai a competência do CPJ, não havendo que se falar em violação ao princípio do juiz natural. O STF, ao examinar os Recursos Extraordinários 1537896, 1547255 e 1544209, de fato delimitou a atuação do juiz singular em determinados crimes militares praticados contra civis. Entretanto essa hipótese não se confunde com a presente ação, em que a conduta típica ocorreu em razão da função militar e em detrimento da administração militar. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do CPJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, entendo que deve ser mantida a sentença condenatória em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Não procede a assertiva defensiva de que a condenação estaria lastreada apenas na palavra do ofendido. O conjunto probatório é robusto e corroborado por provas documentais e circunstanciais, como a apreensão do veículo pela guarnição comandada pelo apelante, a proposta de compra feita durante a ocorrência, a outorga de procuração para retirada do pátio, a atuação de despachante para entrega do bem ao apelante, o registro de extravio de placa feito pelo próprio militar e a posterior venda do veículo a terceiro, sem transferência e sem repasse ao legítimo proprietário. A narrativa do ofendido secundário, senhor Gernay Flávio Guedes, em juízo, é coerente e coincide com a dinâmica descrita na denúncia, sendo confirmada por outros elementos de prova, de modo que eventuais imprecisões periféricas não comprometem sua credibilidade, vejamos: [...] No dia eu tinha acabado de chegar do serviço eu trabalhava de dez da manhã as oito da noite, eu entrei em casa, minha esposa estava lá com a colega dela, os meninos estavam brincando na varanda, eu entrei e vi um farol batendo dentro da minha casa, eu voltei para ver quem era e era o Sargento Matos, ele estava saindo da viatura, eu não estava devendo nada, para mim estava tudo ok e ele já saiu da viatura falando “essa daqui eu vou levar”, aí como eu já conhecia, eu já tinha trabalhado para ele, eu tentei conversar para ver se ele não removia minha moto, porque eu não tinha dinheiro para tirar, o custo ia ser alto, foi aí que ele me fez a proposta, de pegar a moto, assumir o restante das prestações, que era consórcio, eu tinha pago cinco mil e faltava seis mil e pouco porque na época eu tinha comprado por doze mil o consórcio. Ele ficou de pagar o restante do consórcio e me pagar o que eu tinha dado na moto. Como eu já tinha trabalhado para ele, conhecia ele, eu aceitei a proposta porque para mim seria mais vantagem do que ele levar a moto. Eu aceitei a proposta dele e ele levou a moto, saiu montado na moto, sem capacete e no outro dia ele teve na minha casa de manhã para gente transferir a moto [...] nós fomos no cartório fomos até no carro dele que se não me engano era um gol prata, assinamos os papéis, eu não li, o rapaz do cartório só foi me falando “assina aqui, assina aqui” e eu assinei. Aí passou uns quinze dias e eu procurei ele para saber do dinheiro que nós tínhamos combinado e ele falou que já tinha gastado muito dinheiro na moto, que não tinha jeito dele me pagar, que tinha saído caro para ele, minha moto sendo nova eu achei estranho, ela era de 2017, ela estava nova, inteira, ela tinha vinte e poucos mil quilômetros rodado, eu perguntei do dinheiro e ele disse que não tinha jeito e que para me devolver a moto eu tinha que passar para ele três mil reais, que era o dinheiro que ele tinha gasto na moto e eu não tinha esse dinheiro na hora, aí eu fiz um acerto na empresa que eu trabalhava, consegui o dinheiro e liguei para ele e ele falou que tinha vendido a moto para um parente dele e que para devolver ele estava pedindo cinco mil, na época eu até tinha o dinheiro porque eu tinha feito a rescisão na empresa, mas ele estava agindo de má fé comigo porque ele tinha pedido três mil e eu estava disposto a pagar, mas quando ele falou cinco para mim já não dava, aí eu resolvi deixar esse trem para lá, pegar o dinheiro e comprar uma motinha mais barata. Depois eu cobrei dele de novo e ele disse que não tinha como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 me devolver a moto porque ele tinha gasto muito na moto e que se depois ele quisesse resolver ele sabia onde eu morava que ele ia lá para a gente conversar. Eu conversei com a minha esposa e ela me orientou a deixar esse trem para lá porque ia dá muito problema e eu resolvi deixar, para mim esse assunto morreu. Perguntado se o militar o ameaçou, respondeu que, não diretamente, mas como ele falou que sabia onde eu morava para mim isso foi uma ameaça, eu me senti ameaçado, porque ele realmente sabia onde eu morava [...] Perguntado se teve algum tipo de constrangimento para fazer esse negócio comercial, respondeu que, não, eu fiz mesmo porque eu achei que seria melhor para mim porque ele falou que ia me multar e eu imaginando que ia sair mais barato para mim ele comprar do que eu pagar as multas, eu passei a moto para ele [...] Perguntado se fez o negócio por livre espontânea vontade, respondeu que, não, se eu soubesse das consequências futuras eu tinha deixado ele levar a moto porque ia sair muito mais barato. Perguntado se viu as melhorias feitas pelo militar na moto, respondeu que, não, não teve melhoria, minha moto estava muito nova, não tinha nada, tinha um amassadinho no tanque, que para você ver tinha que reparar muito. Perguntado se o Sargento Matos pagou as prestações do consórcio, respondeu que, não, inclusive quando apreenderam ela a pouco tempo atrás, a polícia esteve lá em casa e falou que se recuperasse eles me falavam e eles recuperaram, eu consegui um dinheiro emprestado, ela estava muito estragada, eu consegui vender ela para o rapaz e em troca ele pagaria o consorcio para limpar meu nome [...] Perguntado se o militar chegou repentinamente e o abordou, respondeu que, sim, do nada, não teve blitz, eu vinha tranquilamente, passei pelo centro da cidade, encostei minha moto na porta de casa, não vi viatura nem nada, destranquei o portão, entrei, fechei a porta e aí vi o farol que bateu lá dentro de casa, eu sai e vi que era ele [...] Perguntado o que foi cumprido pelo Sargento Matos, Respondeu que, ele não cumpriu nada do que ele prometeu [...] era minha primeira moto, eu fiquei abalado. (Evento 149 – vídeo2). O ofendido também manteve a coerência ao prestar suas declarações na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 113.306/21 (Evento 1 – IPM2, págs. 50/53 – Processo n. 2000160-58.2023.9.13.0003) e no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 113.602/22 (Evento 1 – IPM3, págs. 105/106). A coerência nas declarações prestadas pelo ofendido em diferentes contextos procedimentais confere maior segurança à prova oral e afasta qualquer dúvida quanto à autenticidade da imputação. Ademais, entendo que a tese de ausência de dolo específico também não merece prosperar. O tipo penal do art. 303, caput, do CPM exige dolo, consistente na vontade de apropriar-se de bem em razão do cargo. No caso, restou demonstrado que o apelante, mesmo ciente de débitos pendentes e da obrigação assumida perante o ofendido, exerceu controle fático sobre a motocicleta, retirou-a do pátio e a repassou a terceiros sem adimplemento. Ressalto que a alegada relação prévia de confiança não afasta o dolo quando o agente, valendo-se da função, passa a dispor do bem como se proprietário fosse, sem observar o destino legal. A relação de confiança não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 descaracteriza o uso da função pública, ao contrário, o vínculo de confiança serviu de meio para a configuração do ilícito, o que não exclui a tipicidade. Igualmente inviável é a desclassificação para o crime de peculato culposo, que pressupõe que a conduta é negligente e sem intenção de apropriação, o que não se verificou, já que, no caso dos autos, foi o próprio apelante quem se apropriou do bem e o alienou. O apelante não apenas se omitiu, mas praticou atos conscientes e voluntários de apropriação. A doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar, 2013) ressalta que “o peculato culposo se restringe ao funcionário público (civil e militar) que contribui para que outrem desvie ou subtraia bem móvel, ou dele se aproprie, contribuição essa que deve ser a título de culpa, em especial a negligência”, não sendo essa a hipótese dos autos. Também não há que se falar em extinção da punibilidade pela reparação do dano. A reparação, embora relevante, não possui o condão de extinguir a punibilidade no peculato doloso. O § 4º do art. 303 do CPM limita essa hipótese ao peculato culposo, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos: HABEAS CORPUS. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. PECULATO CULPOSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO SUPERADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MATÉRIA DE COGNIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Afastada a hipótese de peculato na modalidade culposa, fica superada a pretensão de extinção da punibilidade pela reparação do dano, na medida em que o crime de peculato, em sua forma dolosa, não a admite, pois, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa. (STJ - RHC n. 120.906/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.) No que tange à dosimetria da pena, alega a defesa do apelante que deveriam ser reconhecidas as causas de diminuição da pena pelo arrependimento posterior [art. 16 do Código Penal (CP)] e pela reparação do dano, bem como o direito a suspensão condicional da pena (sursis). Discordo do entendimento da defesa. O pagamento de encargos não é suficiente para demonstrar o arrependimento posterior previsto no art. 16 do CP. Não se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa em que a reparação tenha ocorrido voluntariamente antes do recebimento da denúncia, requisitos indispensáveis à incidência do instituto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em relação à atenuante prevista no art. 72, III, b, do CPM, entendo que, para o seu reconhecimento, é necessário que se efetive antes da sentença. Não restou comprovado que o apelante tenha ressarcido integralmente e voluntariamente o prejuízo da vítima. A conduta do apelante foi dolosa e caracterizada pela apropriação indevida do bem, não se confundindo com o peculato culposo – único caso em que a reparação integral extinguiria a punibilidade (art. 303, § 4º, CPM). A transferência formal da motocicleta – do ofendido secundário para Michele Barbosa de Oliveira – só ocorreu no ano de 2022. Dessa forma, entre os anos 2019 e 2022, o veículo passou para a posse de outras pessoas, mas em momento algum houve a transferência formal, o recibo assinado por Gernay Flávio Guedes só teve sua firma reconhecida em 31/10/2022. A sentença analisou corretamente as circunstâncias judiciais e aplicou a pena-base no mínimo legal, fixando regime inicial adequado. Não há causas de diminuição ou atenuantes aplicáveis, tampouco possibilidade de concessão do sursis. Assim, a dosimetria deve ser integralmente mantida. Nesses termos, nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator